Tribunal: TJSP
Processo: 1010371-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010371-70.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILSON
APARECIDO PAIM DA CANDIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010371-70.2018.8.26.0100 -Voto no 24798
2
Apelação n°:
1010371-70.2018.8.26.0100
Apelante (s):
Gilson Aparecido Paim da Candida (Assistência
Judiciária)
Apelado (s):
Juízo da Comarca
Comarca:
São Paulo 2a Vara dos Registros Públicos do Foro
Central
1a Instância:
Proc. no 1010371-70.2018.8.26.0100
Juiz (a):
Letícia Antunes Tavares
Voto no
24798
EMENTA. Apelação. Ação de Retificação de Assento de
Nascimento. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Descabimento. Elementos insuficientes para infirmar o registro,
lavrado por ordem judicial. Preponderância da fé pública e
segurança jurídica dos registros públicos. Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 131/133,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de retificação de
assento de nascimento movida por Gilson Aparecido Paim da Candida.
O autor apela, nos termos das razões apresentadas às fls.
141/147.
Recurso tempestivo e isento de preparo por ser o
apelante beneficiário da justiça gratuita.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça opinando
pelo desprovimento do recurso (fls. 166/168).
Recurso enviado à mesa para julgamento presencial e
convertido em Julgamento Virtual em razão da inexistência de oposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010371-70.2018.8.26.0100 -Voto no 24798
3
É o relatório.
O autor Gilson Aparecido Paim da Candida ajuizou a
presente ação de retificação de assento de nascimento, alegando que não
constam na certidão a data e o local de seu nascimento. Aduz que em outros
documentos, como em seu RG e título de eleitor, consta como data de
nascimento 08 de março de 1958 e, no seu RG, consta que seu local de
nascimento seria Araçatuba/SP. Diz, ainda, que oficiou os órgãos
administrativos para apresentar os documentos que serviriam de base para
a expedição de RG e título de eleitor, mas não houve resposta
administrativa, razão pela qual pleiteia pela via judicial a retificação de sua
certidão de nascimento, a fim de que passe a constar sua data de nascimento
como sendo 8 de março de 1958, com local de nascimento em Araçatuba/SP.
Após a manifestação do d. Representante do Ministério
Público (fls. 129/130), a ação foi julgada improcedente pela sentença de fls.
131/133.
Inconformado, o autor apela para buscar a reforma do
decisum (fls. 141/147).
Sustenta o apelante que “A resposta do IIRGD (fls. 72/76)
confirma que o autor nasceu aos 08/03/1958, em Araçatuba (fl. 73). O mesmo
demonstra sua ficha de identificação civil (fl. 75)”; “Já a certidão de fls. 92
demonstra que não houve ação anteriormente proposta, não tendo o Cartório de
Registro Civil localizado o mandado judicial que determinou a lavratura do registro
tardio”; “A r. sentença apelada funda-se em corolários gerais de ordem pública e
segurança jurídica, todavia, no caso em tela deve prevalecer o direito à identidade do
apelante, de modo que conste de seu assento de nascimento sua data de nascimento e
o local do mesmo”.
Em que pese os argumentos do apelante, o recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010371-70.2018.8.26.0100 -Voto no 24798
4
comporta provimento.
Como bem observado pelo d. Promotor de Justiça em
primeiro grau:
“[...] os dados constantes da certidão de nascimento
apresentada (fls. 17/18) divergem dos documentos posteriores que embasam o
pedido de retificação (cédula de identidade e título de eleitor fls. 07/08 e
13/16).
Veja-se, a propósito, que o registrado chama-se GILSON
APARECIDO PAIM DA CANDIDA, filho de BENEDITA CARDOSO e
VICENTE PAIM DA CANDIDA, tendo 11 anos em 1966 (nascido,
portanto, em 1954 ou 1955).
Já o titular dos documentos de chama GILSON APARECIDO
DA CANDIDA (ou da CANDIDO), filho de BENEDITA CARDOSO e
JOAQUIM APARECIDO DA CANDIDA, nascido em 08 de março de
1958.
É evidente que o requerente não pode valer-se a cada momento,
das informações obtidas em cada um dos documentos mencionados, ora escolhendo
os dados do assento de nascimento, ora do RG, ora do título de eleitor, sem
demonstrar que eles estão certos.
Dito isso, percebe-se que não se produziu nos autos qualquer
prova de que o autor nasceu em Araçatuba, em 08 de março de 1958. Não há
declaração dos pais, nem atestado hospitalar, nem certidão de batismo, enfim, nada
que indique a certeza de tal afirmação.
Admitindo-se a data aventada, o mandado judicial que
determinou a lavratura do assento de nascimento (que, frise-se, é anterior a todos os
demais documentos) estaria errado quanto à data de natividade de GILSON, posto
indicar que ele teria, em 1966, 11 anos” (fls. 129/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010371-70.2018.8.26.0100 -Voto no 24798
5
Assim, era de rigor a improcedência da ação, decidindo
o d. Magistrado a quo de forma irretocável ao julgar improcedente a ação na
sentença recorrida, que não merece nehuma reforma.
Nesse sentido, comungo do entendimento do d.
Procurador de Justiça, exarado no parecer de fls. 166/168, cujos
fundamentos a seguir transcritos ficam também adotados como razões de
decidir:
“Incabível mitigar a força probatória do documento registral
em detrimento do documento posterior sem fé pública e que apresenta dados
fundamentais incompatíveis, como a filiação e provável idade apurada pelo
Juiz de Direito à época da lavratura do registro.
Para que fosse possível a alteração da data de nascimento
constante no registro civil, como quer o apelante, se impunha fossem trazidas
provas concretas de que se trata da pessoa registrada. As divergências
constantes dos documentos que seriam derivados do registro, não fornecem a
certeza inclusive, de que se trata da mesma pessoa.
Ademais, ainda que se tratasse da mesma pessoa, se não foi
possível à época do registro a apuração da naturalidade e local de nascimento,
como os elementos afirmados pelo apelante surgiram? O apelante não foi
capaz de indicar qualquer indício de prova neste sentido.
Assim, considerando os princípios da segurança jurídica e da
presunção da veracidade dos registros públicos, dados extraídos de pura
ilação não podem prevalecer, sem prova robusta de erro, sobre o assento de
nascimento.
Nesse sentido decidiu esse E. Tribunal:
Retificação
de
registro
julgada
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010371-70.2018.8.26.0100 -Voto no 24798
6
Irresignação da autora. Cerceamento de defesa não
verificado. Perícia realizada, e inútil para a formação do
convencimento do magistrado. Atos narrados na inicial
que não podem ser demonstrados por meio da oitiva de
testemunhas. Erro na data de nascimento no assento de
nascimento não demonstrado. Ausência de fundamento
para
sua
alteração.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido (TJSP AP no 0007290-30.2009.8.26.0009. São
Paulo. 7a Câmara de Direito Privado. Mary Grün.
20/10/2015)”.
Destarte, de rigor o desprovimento do recurso.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator